Tribunal: TJDFT
Processo: 0745457-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745457-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GENI CRUZ DE ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARIA GENI CRUZ DE ALMEIDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0717013-87.2023.8.07.0003, no qual contende com BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 77422823): “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Maria Geni Cruz de Almeida em desfavor do Banco de Brasília S.A., voltado à concretização de determinação judicial referente a contratos de empréstimo consignado. Em decisão pretérita, ordenou-se que a executada cessasse, de imediato, os descontos das parcelas do empréstimo consignado lançadas diretamente na conta corrente da exequente, ante a inviabilidade de efetivação por averbação em folha de pagamento, além de determinar o aporte aos autos de todos os boletos bancários vincendos, com o objetivo de viabilizar a quitação por meio dessa modalidade (Id. 217474323). Em atendimento, a executada noticiou haver adotado todas as diligências internas cabíveis perante os setores competentes, os quais reportaram limitação sistêmica que apenas viabiliza a emissão de boletos para pagamento na competência do vencimento, inexistindo a possibilidade de geração de carnê contemplando a totalidade das prestações. Sugeriu, como solução operacional, que a exequente solicite, individualmente e via aplicativo, o boleto correspondente à parcela na data do respectivo vencimento, e carreou extratos contratuais demonstrando as parcelas já quitadas e as ainda pendentes (Id. 240098017). A exequente, por sua vez, insurgiu-se contra a justificativa apresentada, pugnando por sua rejeição. Requereu a determinação para que a executada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, emita carnê contendo todos os boletos mensais no valor revisado, sob pena de multa diária. Requereu, ainda, em caso de descumprimento ou protelação, a fixação de astreintes e, alternativamente, o bloqueio judicial de valores por intermédio do BacenJud/SisbaJud, como forma de assegurar a efetividade executiva, bem como a condenação da instituição financeira por litigância de má-fé, diante de suposta afronta à autoridade das decisões e à efetividade processual (Id. 242152658). É o relatório. DECIDO. Conforme assentado na sentença, impôs-se a readequação dos “descontos por encargos de dívida no contracheque e na conta bancária da autora, limitando-os a 30% (trinta por cento) do seu PDIV, abatendo-se os descontos compulsórios” (Id. 160650520, p. 9). Em sequência, proferiu-se decisão aplicando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando o limite de 15% (quinze por cento) para cada modalidade de desconto — conta corrente e contracheque —, totalizando 30% (trinta por cento) do parâmetro remuneratório. Determinou-se, ainda, que a executada comprovasse o cumprimento da ordem judicial (Id. 197055404), tendo esta apresentado petição (Id. 201133800) com o detalhamento dos débitos realizados na conta corrente da exequente, os quais totalizavam 13,26% da renda líquida, e informando inexistir, no momento, crédito consignado ativo junto ao banco. Por posterior decisão (Id. 217474323), foi expressamente ordenada a cessação dos descontos em conta corrente. Por fim, a controvérsia se reduziu à forma de operacionalização dos pagamentos: a autora pretende a emissão, pela executada, de carnê contendo todos os boletos mensais; o banco, invocando limitação sistêmica, propõe que a emissão ocorra mensalmente, mediante solicitação individual via aplicativo oficial, com disponibilização dos respectivos boletos na data do vencimento. O art. 805 do Código de Processo Civil consagra o princípio da execução menos gravosa ao executado, impondo ao juízo, sempre que possível e sem prejuízo ao resultado prático equivalente, a determinação do meio executório que imponha a menor onerosidade ao devedor. Nesse vetor, inexistindo comando sentencial específico que imponha a expedição de carnê com a integralidade das parcelas — e tendo sido preservado o teto global de descontos (30%) e o fracionamento proporcional entre contracheque e conta corrente —, não se identifica, no caso concreto, obstáculo jurídico ou fático à adoção do procedimento de emissão e pagamento on-line de boletos, por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados pela instituição financeira. Tal providência mostra-se apta à satisfação do crédito, preserva a efetividade executiva e não agrava, desnecessariamente, a posição do devedor, atendendo ao resultado prático equivalente pretendido. Dessarte, ausente demonstração de prejuízo concreto à credora ou de resistência injustificada da executada ao cumprimento do título, não há falar em imposição de expedição de carnê, tampouco em cominação de astreintes, bloqueio de valores ou condenação por litigância de má-fé. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da exequente de emissão de carnê contendo a totalidade das prestações e rejeito, por consequência, as demais medidas coercitivas postuladas (astreintes e bloqueio via BacenJud/SisbaJud), mantendo-se a forma de emissão mensal e individual dos boletos por meio dos sistemas eletrônicos da executada, na data de vencimento de cada parcela, nos termos já noticiados nos autos. Eventual pretensão de continuidade da obrigação de fazer deverá restringir-se ao mérito da condenação, cabendo à parte exequente demonstrar de forma cabal o alegado descumprimento pela requerida mediante a juntada aos autos dos boletos efetivamente emitidos e demais elementos comprobatórios pertinentes. Preclusa a presente decisão, venham os autos conclusos para sentença de extinção.” Nesta sede, a agravante postula: a) suspensão dos efeitos da decisão de 30/09/2025, a qual mitigou a obrigação de emissão de todos os boletos (carnê); b) determinação ao BRB para, em 10 dias, emitir e entregar carnê físico com todos os boletos vincendos ou restabelecer o desconto em contracheque, respeitando os limites de 15% em folha e 15% em conta; c) fixação ou majoração de astreintes diárias no valor de R$ 1.000,00 por contrato, em caso de descumprimento; d) apresentação, em 5 dias, de planilha saneada com histórico de parcelas pagas, saldo, numeração única e cronograma até a quitação; e) vedação ao débito direto em conta, salvo autorização expressa e superveniente da autora; f) conhecimento e provimento do agravo para restabelecimento integral do comando anterior; g) condenação por litigância de má-fé, em razão de conduta protelatória. Narra existir comando judicial eficaz (sentença + acórdão) para limitar descontos a 30% (15% contracheque + 15% conta), bem como decisão de 18/11/2024 impondo cessação do débito em conta e emissão de todos os boletos vincendos (carnê), a qual não foi impugnada pelo agravado (prazo in albis). Afirma ter a decisão agravada revisto o comando anterior, sem fato superveniente idôneo e sem impugnação eficaz do executado, transferindo à consumidora ônus indevido e comprometendo a segurança jurídica. Sustenta não configurar a posterior alegação de “limitação sistêmica” fato jurídico capaz de revogar comando válido e eficaz, tratando-se de dificuldade interna do fornecedor, irrelevante à luz da boa-fé objetiva e do dever de cumprir decisões judiciais. Admitir que o banco não emita carnê por “limitação sistêmica” e impor à autora a tarefa mensal de gerar boleto (e lidar com numeração confusa e descontos indevidos) contraria o equilíbrio e a boa-fé, o dever de informação e transparência e o direito à execução específica e efetiva do título, assevera (ID 77422823). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. Preparo dispensado, haja vista ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, porquanto dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, no qual a exequente, ora agravante, pleiteia a readequação dos contratos de empréstimos ao patamar dos 30% do seu salário de PDIV, abatendo-se os descontos compulsórios (ID 160650513). A decisão de ID 170603415 determinou, com base nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, que a instituição financeira procedesse à readequação dos descontos por encargos de dívida no contracheque e conta bancária da autora, no percentual de 15% para cada modalidade de desconto, limitando a soma dos descontos a 30% do seu PDIV, abatendo-se os descontos compulsórios. Posteriormente, considerando a manifestação do executado acerca da inviabilidade da inclusão no contracheque da exequente dos descontos ainda devidos, a decisão de ID 217474323 deferiu pedido da exequente para que o banco réu cessasse imediatamente os descontos das parcelas do empréstimo consignado diretamente em conta corrente, juntando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, todos os boletos bancários ainda devidos, para que a exequente providenciasse os pagamentos quando dos respectivos vencimentos. O prazo concedido transcorreu in albis (ID 221833715). A parte exequente informou não ter sido a obrigação integralmente cumprida, não tendo sido disponibilizados os boletos bancários, persistindo os débitos em sua conta (ID 229409273). Após nova intimação do executado, este informou a impossibilidade de atender à solicitação por limitação sistêmica, pois atualmente só conseguem emitir boletos para pagamento atual, não sendo possível emitir um carnê. Apontou como solução que a requerente solicite o boleto individualmente pelo aplicativo, na data do vencimento (ID 240098017), alternativa esta acolhida pela decisão agravada (ID 251832917), a despeito da discordância autoral. O princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC, se aplica a situações nas quais há outros caminhos para a satisfação do crédito. De acordo com o dispositivo legal, existindo outros meios para o exequente promover a execução, o juiz assegurará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado. O parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil impõe ao “executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”. Na hipótese em tela, verifica-se que o comando sentencial transitado em julgado determinou a readequação dos “descontos por encargos de dívida no contracheque e na conta bancária da autora, limitando-os a 30% (trinta por cento) do seu PDIV, abatendo-se os descontos compulsórios” (ID 160650520). Nesse cenário, não houve a imposição da obrigação de expedir carnê com a integralidade das parcelas no título executivo formado. Muito embora no âmbito do cumprimento provisório tenha sido determinada a readequação dos descontos por encargos de dívida no contracheque e conta bancária da autora, no percentual de 15% para cada modalidade de desconto, sobrevieram dificuldades quanto à operacionalização dos pagamentos, pois o banco réu informou ser inviável nova averbação sob o percentual de 15% com base no contracheque acostado aos autos (ID 184649430), após o que a parte autora também pugnou pela cessação dos descontos de parcelas de empréstimo diretamente em conta corrente, com base no art. 6o da Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central. Nesse cenário é que foi determinado ao executado, no prazo de 15 dias, a juntada de todos os boletos bancários ainda devidos, possibilitando os pagamentos pela exequente quando dos respectivos vencimentos (ID 217474323). Nada obstante a falta de manifestação imediata do executado em relação a tal determinação, após dilação de prazo para diligências internas cabíveis perante os setores competentes, o banco reportou limitação sistêmica para geração de carnê contemplando a totalidade das prestações, tendo apontado como solução a solicitação pela autora, individualmente e via aplicativo, do boleto correspondente à parcela na data do respectivo vencimento. Tal impugnação se mostrou eficaz, porquanto não importou transferência à consumidora de ônus indevido, mas atendeu ao resultado prático equivalente pretendido, sem caracterizar violação ao teto global de descontos (30%) garantido pelo título executivo, tampouco ao fracionamento proporcional entre contracheque e conta corrente, limitando-se à operacionalização dos pagamentos. Assim, preservada a segurança jurídica e a execução específica e efetiva do título. Cumpre ressaltar que, diante dos extratos dos contratos colacionados pelo banco agravado (IDs 240098018 a 240098021), mostra-se possível o acompanhamento pela parte devedora das parcelas já quitadas e as ainda pendentes, não caracterizada mácula aos princípios da boa-fé, informação e transparência. No caso concreto, portanto, não restou caracterizado obstáculo jurídico ou fático à adoção do procedimento de emissão e pagamento on-line de boletos, por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados pela instituição financeira, tendo o executado atendido ao ônus de indicar meio mais eficaz e menos oneroso para cumprimento da obrigação contida no título executido, tal como exigido pela jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento de penhora de bem imóvel indicado pelo devedor como garantia da execução. 2. O princípio da menor onerosidade enuncia que diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo singular procederá de acordo com o modo menos gravoso para os devedores, nos moldes do art. 805 do CPC. 2.1. É atribuição do devedor a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos. Logo, a modificação da penhora consiste em ônus atribuído ao devedor, nos termos da regra prevista no art. 847 do CPC. Por isso, não pode o devedor simplesmente questionar a constrição judicial sem indicar bem diverso apto a substituir a penhora questionada. 3. No caso em deslinde o agravante pretende obter o deferimento da penhora de bem imóvel. No entanto, a constrição do referido bem não consiste em meio mais eficaz para a satisfação do crédito. Além disso, também não está evidenciada a ausência de prejuízo em desfavor da credora. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (0742729-91.2024.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 18/12/2024.) -g.n. Portanto, ausente a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão agravada, a qual indeferiu o pedido de emissão de carnê contendo a totalidade das prestações e rejeitou, por consequência, as demais medidas coercitivas postuladas, mantendo-se a forma de emissão mensal e individual dos boletos por meio dos sistemas eletrônicos da executada, na data de vencimento de cada parcela. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2025 16:45:39. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador